Tribunal: TJDFT
Processo: 0719675-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719675-33.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARCELO DE CARVALHO SILVA, ETHEL LÚCIA DOS SANTOS DE CARVALHO SILVA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 51874348, inadmitiu o recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, situação que deu ensejo a interposição de recurso de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ devolveu os autos à origem, para que permaneçam suspensos, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.290), afetado ao rito dos precedentes, até a realização dos procedimentos previstos nos artigos 1.039 e 1.040, ambos do CPC (ID 76644303). Assim, encaminhem-se os autos à COREC para que lá permaneçam até o desfecho do paradigma do Tema 1.290/STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010